Tribunal: TJSP
Processo: 1014040-84.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Acidente do trabalho. Males nos membros superiores. Síndrome do manguito rotador. Conversão do julgamento em diligência para reavaliação médica do segurado. Nova perícia realizada. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença reformada para conceder ao autor auxílio-acidente, na forma da lei vigente à data do infortúnio, devido a

Ementa:
Acidente do trabalho. Males nos membros superiores. Síndrome do manguito rotador. Conversão do julgamento em diligência para reavaliação médica do segurado. Nova perícia realizada. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença reformada para conceder ao autor auxílio-acidente, na forma da lei vigente à data do infortúnio, devido a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do último benefício temporário (Tema 862 pelo C. S.T.J.) Abono anual. Renda mensal inicial. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
Juros e correção monetária. Índices econômicos pertinentes. Observância aos Temas no 810/STF, 905/STJ e caderneta de poupança.
Honorários advocatícios. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, e §11 do CPC. Súmula no 111 do STJ. Obrigatoriedade. Tema 1.105/STJ.
Apelo do autor provido para julgar procedente o pedido. Prejudicado o recurso da autarquia.